Tribunal: STF
Processo: HC 185003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Bruno Willian Farkas de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 576.412/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicialmente aberto, vedada a substituição por restritiva de direitos. No curso da execução da pena foi preso preventivamente por crime diverso.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 3)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a possibilidade de cumprir primeiramente a pena mais grave, qual seja, o delito de tráfico de entorpecentes em regime aberto.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 576.412/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o réu estar em cumprimento de pena quando foi preso preventivamente.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).
    (…)
    Tal entendimento também se aplica à hipótese em que o writ é impetrado contra decisão unipessoal da qual era cabível o manejo de recurso para órgão colegiado (STF: HC 119.467/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013; HC 86.367/RO, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008; STJ: RHC 51.561/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no HC 301.011/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/10/2014).
    No caso dos autos, o decisum impugnado deu-se nos seguintes termos:
    "1. A Defensoria Pública alega que o Paciente está sofrendo constrangimento porque foi condenado a cumprir pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, mas não foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta que no transcorrer da execução ocorreu a regressão para o regime fechado, mas em razão da pandemia do Covid-19 e da situação carcerária do país, invoca a Recomendação nº 62/2020 e conclui que o Paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. Verifica-se que o Paciente foi condenado pela prática de tráfico, e que a decisão condenatória transitou em julgado no dia 30 de novembro de 2017 (fls. 18), não havendo como modificar o título executivo pela via do 'writ'.
    3. A estreita via do 'writ' não permite dilação probatória e não se presta a rescindir condenação, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: 'A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a via estreitado 'writ' não permite e desconstituição de édito condenatório já transitado em julgado, mormente quando a análise do tema demanda o revolvimento de matéria fática, pois para tal objetivo existe a Revisão Criminal (Precedentes).', em HC nº 187/244/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 28/02/2011. No mesmo sentido HC nº 113.977/SP, Sexta Turma, Rel.Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/03/2011. E mais recentemente: 'Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea 'a',da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo de habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal' em HC nº 267.797/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques, DJe de 01/07/2013. 4. E no que diz respeito à Recomendação nº 62/2020 do C.N.J., não há indicação de que o Paciente integre grupo de risco, tampouco que a autoridade coatora tenha se pronunciado acerca do pleito, de modo que o exame da matéria pelo Tribunal poderia implicar em indevida supressão de grau. 5. Ante o exposto, sendo manifesta a improcedência do pleito, resolvo negar seguimento liminarmente ao ‘Habeas Corpus’, com fundamento no artigo 168, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 6. Intime-se a Defensoria Pública e em seguida arquivem-se os autos" (e-STJ, fls. 32-33).
    Não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (eDOC 3)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente